Tribunal: TJDFT
Processo: 0710969-17.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FURTO MEDIANTE FRAUDE. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS EM RELAÇÃO À RÉ. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSOS DA DEFESA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS EM RELAÇÃO AOS DEMAIS RÉUS. FURTO MEDIANTE FRAUDE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE 2/3. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO INSTITUTO DA DELAÇÃO PREMIADA. INVIABILIDADE. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Um decreto condenatório não pode ser lastreado somente em indícios ou meras suspeitas, exigindo provas que evidenciem certeza fundada em dados objetivos e indiscutíveis quanto aos fatos e sua autoria.
2. Inexistindo provas suficientes acerca da participação da ré nos delitos de associação criminosa e furto mediante fraude, a manutenção da absolvição é medida que se impõe, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.
3. Comprovadas autoria e materialidade delitivas quanto aos demais réus acerca da prática dos delitos de associação criminosa e furto mediante fraude é inviável o acolhimento do pleito absolutório ou desclassificatório, sendo imperativa a manutenção do decreto condenatório.
4. A aplicação analógica do instituto da delação premiada diante da confissão espontânea encontra óbice no ordenamento jurídico que define expressamente a confissão espontânea como circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.
5. Incabível a redução da pena para patamar inferior ao mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. Precedentes das Cortes Superiores.
6. Recursos conhecidos e não providos.